Tribunal: STF
Processo: ARE 1379991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. AUDITORA FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA. LEI 8.904/2010. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Consoante dicção da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula nº 85 do STJ), o que equivale dizer que somente os efeitos financeiros (diferenças vencimentais) podem ser atingidos pela prescrição, não o próprio direito. II. Ressalta-se que, in casu, não houve expresso pronunciamento da Administração Pública denegando o pleito da servidora ou vigência de leis de efeito concreto em sentido contrário ao percebimento do adicional pleiteado. Preliminar de prescrição do fundo de direito rechaçada. II. No caso demandado, a parte autora, ora recorrida, busca a declaração de que o Adicional de Produtividade deve integrar a base de cálculo do Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento (antigo Adicional de Incentivo à Profissionalização), bem como a condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido adicional. III. A abordagem de argumentos totalmente diversos daqueles contidos na peça contestatória, a saber a impossibilidade do cálculo em cascata (efeito repique) e a impugnação à interpretação da parte autora referente ao art. 84, §4º da LC 11/1992 (base de cálculo do adicional à profissionalização), constituem flagrante inovação recursal, o que impede a apreciação do pedido de reforma da sentença sob estes fundamentos, por não terem sido defendidos em momento oportuno. IV. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. Sentença mantida. Honorários do advogado fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente